Tribunal: TJMT
Processo: 1065250-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065250-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIGUEL MORAIS PAULA - CPF: 023.917.261-20 (RECORRENTE), YAN BATISTA FURQUIM - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065250-06.2025.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MIGUEL MORAIS PAULA.

Recorrida:
ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADAS LIGAÇÕES INDEVIDAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão das alegadas ligações de cobrança; e (iii) determinar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se opera de forma automática, cabendo ao magistrado verificar a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, conforme o caso concreto.

A hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus probatório refere-se à efetiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor, e não apenas à sua condição econômica.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de elementos mínimos de prova, como registros de chamadas, capturas de tela, gravações ou relatórios de operadora, impede o reconhecimento da ocorrência das alegadas ligações e da origem das chamadas.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da efetiva hipossuficiência do consumidor.

A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 9.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344343373, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta:

1)

A não aplicação da inversão do ônus da prova;

2)

A falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva;

3)

A ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que
a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC
.

Observa-se que toda
a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que, não há nos autos
provas das supostas ligações, tais como prints de tela, registros de chamadas, gravações, protocolos, relatórios de operadora ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar: a existência das ligações, a origem telefônica das chamadas, a vinculação dos números à empresa ré
.

O autor limitou-se a narrar os fatos, indicando datas e horários de supostas ligações, mas não apresentou qualquer comprovação material dessas alegações
. A simples narrativa, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Ressalto que,
embora seja aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal inversão não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. A inversão do ônus da prova não significa a atribuição ao fornecedor do ônus de produzir prova negativa, ou seja, de que não realizou as ligações alegadas pelo autor. (...)
(Grifei)

No caso, da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos
, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reforma.

Isso porque
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos narrados na petição inicial, especialmente no que se refere às supostas ligações de cobrança e à alegada falha na prestação do serviço pela demandada
.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Compete ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença de um dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência apta a ensejar a inversão do ônus da prova refere-se à efetiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora, e não apenas à sua condição econômica.

No caso em exame, contudo, não se verifica tal circunstância, porquanto
a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado poderia ser facilmente produzida pela própria parte reclamante
,
por meio da juntada de registros de chamadas, capturas de tela, gravações ou outros elementos idôneos aptos a demonstrar a ocorrência das ligações narradas na inicial
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026